Tribunal: TJDFT
Processo: 0720515-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0720515-72.2025.8.07.0000 PACIENTE: DILZA DE CASTRO ALVES IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DILZA DE CASTRO ALVES, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) (processos referência: liberdade provisória n. 0721811-29.2025.8.07.0001 e ação penal n. 0717763-27.2025.8.07.0001). A Defesa Técnica (Dra. JORDANA COSTA E SILVA) informou que a prisão cautelar foi mantida com fundamento na gravidade concreta da conduta imputada à paciente e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal. Aduziu que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da medida extrema, pois inexistem provas da ocorrência delitiva, indícios de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente. Esclareceu que os objetos apreendidos não podem ter sua propriedade atribuída à paciente, bem como que ela não possui vínculos com a substância entorpecente apreendida. Pontuou a ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar. Destacou o descabimento da utilização da prisão preventiva como meio de antecipação do cumprimento de pena (princípio da homogeneidade), sobretudo quando há a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso em caso de condenação definitiva. Salientou que a gravidade abstrata da infração penal não constitui requisito idôneo para ensejar a manutenção da prisão cautelar. Ressaltou a suficiência e a adequação das medidas cautelares diversas da prisão. Mencionou que a paciente possui residência fixa, trabalho lícito e formal, além de manter vínculo com o Distrito Federal. Argumentou que a paciente possui dois filhos menores, com 8 (oito) e 13 (treze) anos de idade, que necessitam de seus cuidados, já que o genitor das crianças está recolhido em unidade prisional. Discorreu sobre a possibilidade de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, sob a alegação de que o crime imputado, em tese, à paciente não foi perpetrado com violência ou grave ameaça, nem visou atingir seus filhos. Obtemperou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que é presumida a necessidade dos cuidados maternos em relação aos menores de até 12 (doze) anos de idade. Ponderou que “o estado de vulnerabilidade desses menores é flagrante e compromete a integridade, saúde física e emocional deles, devendo, no mínimo, ser deferida a prisão domiciliar a pleiteante para cuidados com essas, afinal, presumida sua imprescindibilidade e comprovada a deterioração de sua rede de apoio e proteção para prestar cuidados aos filhos, ainda mais com a prisão do pai das crianças”. Requereu, liminarmente, o deferimento da prisão domiciliar humanitária sob monitoração eletrônica. No mérito, a ratificação da medida liminar, com o reconhecimento do direito da paciente de responder à ação penal em liberdade, ainda que com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A paciente foi presa em flagrante delito em 4-abril-2025. Segundo consta da comunicação da ocorrência policial n. 3754/2025 - 6a DP, as imediações da Quadra 330 do Itapõa passaram a ser monitoradas por policiais, em virtude das denúncias de moradores de que haveria intenso tráfico de drogas na região. Durante o policiamento velado, verificou-se que a paciente saiu da residência portando uma sacola, razão pela qual a equipe policial optou por abordá-la. Em contato com a paciente, os policiais encontraram uma porção de maconha acondicionada em um saco preto, dentro da sacola, além de uma balança de precisão. A paciente não soube informar a origem dos bens e, ao ser indagada, afirmou que não havia mais entorpecentes em sua residência. Ato contínuo, os policiais perguntaram-se se poderiam adentrar em sua casa, tendo a paciente consentido. No imóvel, os policiais localizaram um tijolo e meio de maconha, uma porção grande de cocaína e outra balança de precisão, dentro de um guarda-roupas. Em consulta aos sistemas disponíveis, os policiais verificaram que a paciente ostenta passagem anterior por tráfico de entorpecentes. Diante desse cenário fático, os policiais efetuaram a prisão em flagrante da paciente (ID 72123990, p. 28). A paciente optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio durante o interrogatório extrajudicial (ID 72123990, p. 30). Na audiência de custódia, ocorrida em 5-abril-2025, a eminente autoridade judiciária acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Sustentou a periculosidade do contexto fático-delitivo e o risco à incolumidade pública como elementos suficientes para a imposição da prisão cautelar. Ressaltou que houve a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (maconha e cocaína) em poder da paciente, além de petrechos que indicam a mercancia de drogas (duas balanças digitais). Destacou que a paciente ostenta reincidência específica, possuindo duas condenações pretéritas, sendo uma delas por tráfico de entorpecentes. Salientou, ainda, que há indícios de que a prática delitiva ocorria na residência da paciente, onde ela reside com os filhos. Confira-se a íntegra da decisão (ID 72123990, pp. 81-83): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido a autuada torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. De acordo com o auto de apresentação e apreensão (ID 231792760), foram apreendidos em poder da autuada: uma porção de substância aparentando ser maconha; uma porção de substância aparentando ser cocaína; duas balanças digitais. Segundo a jurisprudência do STJ, “a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (HC 424.577/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ de 26/06/2018). No caso concreto, foi apreendida considerável quantidade de substâncias entorpecentes em poder da autuada, conforme laudo acostado ao ID. 231796772, além de apetrechos que indiciam o intuito comercial das substâncias. Além disso, a autuada é reincidente específica, possuindo duas condenações pretéritas, sendo uma pelo crime de tráfico de drogas (ID 231807373). Outrossim, há indícios de que a prática delitiva ocorria na residência da autuada, onde esta reside com os filhos, não sendo, portanto, suficiente a medida de monitoração eletrônica para frear o ímpeto delitivo desta. Conforme precedentes do STJ, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DILZA DE CASTRO ALVES, nascido em 15/07/1981, filho de ALVELINO BENEDITO ALVES e de MARIA APARECIDA DE CASTRO ALVES, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (grifo nosso). O Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente, em 9-abril-2025, por incursão, em tese, no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Os fatos com todas as suas circunstâncias foram narrados nos seguintes termos (ID 72123990, pp. 102/106): No dia 4 de abril de 2025, entre as 20h30 e as 21h, no Condomínio Del Lago II, Quadra 330, Lote 72, Itapoã/DF, a denunciada, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico de cor preta, com massa líquida de 15,90 g (quinze gramas e noventa centigramas), conforme laudo preliminar no 58.052/2025 – ID no 227895727. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, a denunciada, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO/GUARDAVA, na residência dela, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 21,10 g (vinte e um gramas e dez centigramas) e 2 (duas) porções de maconha, sem acondicionamento físico, com massa líquida de 1062,54 g (mil e sessenta e dois gramas e cinquenta e quatro centigramas), conforme laudo preliminar no 58.052/2025 – ID no 227895727. Consta nos autos que policiais militares, lotados no 20o Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, receberam denúncia de moradores da região acerca da ocorrência de intenso tráfico de drogas na Quadra 330 do Itapoã/DF, sendo o local já conhecido pelas equipes que patrulham a área e, diante da informação, o serviço de policiamento velado passou a monitorar o ponto indicado. Durante a vigilância, foi repassado à equipe policial que uma mulher havia saído da residência monitorada portando uma sacola, então, procedeu-se à abordagem dela, encontrando-se, no interior da sacola que carregava, uma porção de maconha acondicionada em um saco preto, além de uma balança de precisão. Indagada sobre a origem do material, a denunciada não soube fornecer explicações. Ademais, ao ser questionada, negou haver mais entorpecentes em sua residência. Nesse sentido, a equipe solicitou autorização para ingresso no imóvel, sendo concedida por DILZA. No interior da residência, foi localizada, dentro do guarda-roupa e enrolada em um cobertor azul, o seguinte: um tijolo e meio de maconha; uma porção significativa de cocaína e outra balança de precisão. Por outro lado, não foi localizado qualquer valor em espécie e constatou-se que não havia outras pessoas no imóvel. A denunciada não apresentou justificativa quanto à posse dos entorpecentes. Por fim, salienta-se que DILZA possui antecedente criminal pelo crime de tráfico de Drogas. DILZA DE CASTRO ALVES está incursa nas penas do art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006. Por esse motivo, requer o Ministério Público seja(m) ele(s) notificado(s) para apresentar(em) defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e ulterior designação de audiência para interrogatório e instrução criminal, até final condenação. Requer-se a incineração dos entorpecentes e o perdimento de eventuais bens apreendidos. Requer, ainda, sejam intimadas as testemunhas abaixo indicadas para prestarem depoimentos sobre os fatos acima narrados. A eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, em decisão prolatada em 22-abri-2025. Fundamentou que persistiam os elementos fático-probatórios que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Destacou que a conduta imputada à paciente ostenta gravidade concreta, pois se trata de reincidente específica, “que não demonstrou receio em praticar novo delito gravíssimo como o tráfico de drogas”, e por ter perpetrado a infração penal em detrimento do bem-estar e da segurança dos filhos menores, já que os entorpecentes foram apreendidos na residência familiar. Salientou que “a reincidência criminosa evidencia, ainda, que a presença materna aparenta ser mais nociva, por ora, aos seus filhos, do que sua ausência” e que “a exposição contínua de crianças/adolescentes a um ambiente de criminalidade pode ter consequências graves e duradouras para o bem-estar físico e emocional dos menores”. Ponderou que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos para a medida constritiva. Confira-se (ID 72123990, pp. 117-120): Compulsando os autos, constata-se não haver mudança da situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva do peticionante, que ocorreu há menos de 1 mês, mais precisamente no dia 5 de abril de 2025. (...) Conforme narrado, a conduta imputada ao peticionante possui gravidade concreta, consubstanciada no tráfico de drogas na região de Itapoã/DF. A versão policial colhida em sede de inquérito indica que, após denúncias de tráfico de drogas em local específico, a equipe policial abordou a denunciada e encontraram, dentro da sacola que ela carregava, uma porção de maconha e uma balança de precisão. Em seguida, em busca domiciliar, localizaram um tijolo e meio de maconha, uma porção grande de cocaína e outra balança de precisão (vide relatos contidos no ID 231792755, pgs. 01-02). Assim, não resta verossímil, por ora, a alegação da denunciada no sentido de que a droga foi encontrada na posse de terceiro. Paralelamente, a denunciada é reincidente multireincidente, inclusive específica no crime de tráfico de drogas (vide FAP de ID 231807373). Outrossim, apesar da comprovação da maternidade de ID 231814549, é de bom alvitre ressaltar que a postura da denunciada frente ao(s) seu(s) filho(s) revela uma gravidade concreta que justifica a decretação da prisão preventiva. Primeiramente, é importante destacar que a denunciada (aparentemente) não demonstrou receio em praticar novo delito gravíssimo como o tráfico de drogas. Essa atitude indica uma falta de comprometimento com o bem-estar e a segurança da(s) criança(s) [observe-se que o endereço onde foi encontrada droga é o mesmo indicado pela denunciada na audiência de custódia e no documento de ID 231814548, logradouro este onde residiria(m) o(s) filho(s) da denunciada]. A reincidência criminosa evidencia, ainda, que a presença materna aparenta ser mais nociva, por ora, aos seus filhos, do que sua ausência. A prática reiterada do tráfico de drogas, mesmo após condenações pretéritas, demonstra que a denunciada não se intimidou com as medidas judiciais anteriormente impostas e continuou a delinquir. Assim, tem-se que a exposição contínua de crianças/adolescentes a um ambiente de criminalidade pode ter consequências graves e duradouras para o bem-estar físico e emocional dos menores. Ademais, “condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos da cautela”, conforme entendimento pacífico do STJ (EDcl no HC n. 915.423/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024). Portanto, há elementos concretos e contemporâneos que exigem a prisão para fins de garantia da ordem pública. Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido formulado na petição de ID 231814546, mantendo a prisão preventiva da peticionante. A eminente autoridade coatora indeferiu novo pedido de revogação da prisão preventiva, formulado nos autos da liberdade provisória n. 0721811-29.2025.8.07.0001, em 30-abril-2025. Pontuou que “ausentes elementos novos que justifiquem o afastamento da decisão já proferida nos autos principais, deve ser indeferido o pedido formulado nestes autos” (ID 72123990, pp. 134-135). Referida decisão foi integrada por nova decisão proferida em 19-maio-2025, que acolheu os embargos de declaração interpostos pela Impetrante sem efeitos infringentes. Confira-se (ID 72123990, pp. 149-150): No que tange o mérito recursal, verifico que a decisão abordou a questão embargada, na medida em que citou como base da fundamentação, as argumentações tecidas nos autos principais (no 0717763-27.2025.8.07.0001), que já havia se posicionado pela manutenção da prisão preventiva, veja-se: (...) Ademais, segundo audiência do NAC (ID 231804309), nos autos principais, consta que “a autuada é reincidente específica, possuindo duas condenações pretéritas, sendo uma pelo crime de tráfico de drogas (ID 231807373). Outrossim, há indícios de que a prática delitiva ocorria na residência da autuada, onde esta reside com os filhos, não sendo, portanto, suficiente a medida de monitoração eletrônica para frear o ímpeto delitivo desta”. Nesse contexto de delitos em que a acusada está sendo investigada, entende-se que a presença da mãe é mais prejudicial que a sua ausência. Ademais, o art. 318 do CPP estabelece que, o juiz pode substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar em determinadas situações. Ou seja, trata-se de uma faculdade, cabendo ser analisado se a situação em epígrafe recomenda a prisão domiciliar para cuidado dos filhos, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, conheço dos embargos, os quais ACOLHO EM PARTE apenas para complementar a decisão no que tange ao trecho dedicado aos filhos menores, SEM qualquer efeito modificativo no mérito da decisão proferida. (Grifo nosso). Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva. A conduta imputada à paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada. Segundo apurado durante o procedimento investigativo, a paciente foi flagrada transportando 1 (uma) porção de maconha, com peso total de 15,90g (quinze gramas e noventa centigramas), e uma balança de precisão. Posteriormente, em sua residência, dentro de um guarda-roupa, envolto em um coberto, foram apreendidas 1 (uma) porção de cocaína com massa líquida de 21,10g (vinte e um gramas e dez centigramas), 2 (duas) porções de maconha com peso líquido de 1.062,54 g (mil e sessenta e dois gramas e cinquenta e quatro centigramas), além de uma balança digital. Embora o delito tráfico de drogas seja altamente reprovável, no caso concreto, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, do entorpecente apreendido grande parte é referente a droga com baixo potencial lesivo. Não bastasse, verifica-se que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos de idade e de um adolescente, que recém completou 13 anos (Y.M.A.P, nascimento em 6-fevereiro-2017, e Y.A.P, nascimento em 26-março-2012, conforme documentos pessoais juntados no ID 72123990, pp. 94-95), constituiu advogado para a impetração do presente “habeas corpus” e possui endereço residencial conhecido (em Itapoã/DF). O somatório das circunstâncias fáticas indica que a casuística se amolda ao artigo 318, inciso V, do código de Processo Penal (que prevê a prisão domiciliar para as mulheres mães de filhos com até 12 anos incompletos). De acordo com o artigo 318-A do Código de Processo Penal, “a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente". No caso concreto, consoante salientado anteriormente, a prática delitiva não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, inexistem elementos probatórios capazes de comprovar que a paciente perpetrou atos de traficância de entorpecentes na presença dos filhos menores ou que os envolveu no contexto delitivo. Vale mencionar, ainda, que a Impetrante ressaltou o desamparo dos filhos menores em decorrência da prisão preventiva da paciente, visto que o genitor das crianças também está detido em unidade prisional. Não se desconhece a reincidência específica da paciente, contudo, referida condenação derivou de prática delitiva ocorrida em 2019 (conforme RSPE colacionado no ID 72123990, p. 72) e que, diante do cenário fático-probatório, especialmente da imprescindibilidade dos cuidados maternos aos filhos menores, é insuficiente para manter a prisão preventiva da paciente. Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais da paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória à paciente DILZA DE CASTRO ALVES, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (ação penal n. 0717763-27.2025.8.07.0001) para que seja colocada em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 26 de maio de 2025. SILVANIO BABRBOSA DOS SANTOS - Relator